Tribunal: TJBA
Processo: 8000779-35.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000779-35.2020.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
MAGDA DE CASSIA SANTOS CAMPOS

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FATURAS E TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. PROVA INSUFICIENTE. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE. ASTREINTES. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000779-35.2020.8.05.0248
tendo como apelante BANCO PAN S.A. e apelada MARIA DA CONCEICAO SILVA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.